Tribunal: TJPA
Processo: 0024898-90.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024898-90.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ESMERALDA DA CUNHA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE MARCA-PASSO. NEGATIVA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Quanto a indenização a título de dano extrapatrimonial, está pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

No caso
sub examine
, restou comprovado abalo moral e psicológico causado ao apelado a justificar a caracterização de danos morais, uma vez que a apelada teve seu tratamento negado, o que significava grave risco a sua saúde e sua vida.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela recorrente ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento. Outrossim, quanto aos honorários sucumbenciais, mantendo-os na forma em que foi fixado na sentença, posto que ausentes quaisquer argumentos capazes de desconstituí-la.

Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tendo como apelado
ESMERALDA DA CUNHA VASCONCELOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, tendo como apelado
ESMERALDA DA CUNHA VASCONCELOS.

Em breve síntese da inicial o autor informou que contratou o plano de saúde da ré e em 2007 precisou ser implantado aparelho de marcapasso, o qual foi negado pela ré. Após, em 2017, houve indicação médica de troca do gerador do aparelho, o qual foi negado pela demandada, sob o argumento de que o seu plano não previa cobertura de órtese e próteses, de modo que a troca do gerador foi realizado pelo Sistema Único de Saúde. Afirma que sofreu danos à sua personalidade razão por que requereu indenização por danos morais no importe de 300 mil reais.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (id. 17306253) cujo dispositivo cito-se:

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE (art. 487, I, do CPC) o pedido. Condeno a ré a pagar à parte autora, à título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados monetariamente (índice INPC) a partir da publicação da presente sentença e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, este último fluindo a partir do evento danoso (fevereiro/2017).

Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno as demandadas a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação.

Inconformada, a ré
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, interpôs recurso de Apelação Cível (id. 17306254).

Aduz que a
UNIMED
Belém realizou todos os procedimentos pleiteados, dentro das possibilidades e da forma, uma vez que o cenário pandêmico assolou o país, instaurando um caos no setor de saúde público-privado.

Sustenta que qualquer determinação que obrigue a requerida pagar indenização por danos morais por realizar os procedimentos possíveis à época é decidir de forma contrária à legislação específica, uma vez que viola a legislação regulamentadora dos planos de saúde à época do ocorrido, bem como vai ao encontro do entendimento jurisprudencial.

Assevera quanto à ausência de comprovação real do nexo causal entre a conduta da Operadora de saúde e o alegado abalo psicológico, conclui-se por descabido qualquer condenação a título de indenização moral.

Caso alterada a condenação, requer que os honorários sucumbenciais sejam suportados pelo apelado.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 17894818).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à indenização por danos morais e subsidiariamente os honorários sucumbenciais.

Quanto a indenização a título de dano extrapatrimonial, está pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos e tenha os seus sentimentos violados.

Os simples aborrecimentos e chateações do dia a dia não podem ensejar indenização por dano moral, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao indivíduo.

No caso dos autos, a apelada tem 102 (cento e dois) anos de idade e foi adquiriu o plano de saúde em 2007, tendo sido diagnosticada como hipertensa necessitando da implantação de marca passo, conforme documentos anexos.

Por primeiro, destaco que, além de serem aplicáveis à hipótese as disposições da Lei nº
9.656
/98, bem como, evidentemente, as cláusulas do próprio contrato celebrado entre as partes, incidem também, no caso, as normas protetivas previstas no
Código de Defesa do Consumidor
, mais especificadamente o artigo 6º, inciso III, que afirma ser um direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

Não bastasse, a jurisprudência sedimentada é no sentido de que havendo cobertura para determinada enfermidade, a operadora não poderá determinar qual o tipo de tratamento será fornecido, visto que essa escolha cabe ao médico responsável, incumbindo ao plano de saúde promover o que foi receitado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART.
544
, DO
CPC
)- DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

1. Violação do artigo
535
do
CPC
não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em

83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. [...] 3. Agravo interno improvido.3[...]

Havendo, pois, previsão de cobertura para o tratamento da enfermidade que acomete o autor, não é viável que a operadora de saúde se negue a fornecer o procedimento necessário ao tratamento, cura e prevenção, sendo possível concluir que o equilíbrio financeiro do ajuste firmado pelas partes também estará atendido, pois a contratada conhece suas obrigações, sendo defesa, outrossim, a ausência de cobertura para as hipóteses de inovação e atualização de procedimentos recomendados ao paciente que já se encontra sob tratamento contemplado.

Diante disso, no que se refere aos danos morais, a pretensão do plano de saúde, que requer a revogação da condenação, não merece prosperar.

Os danos morais, pela sua natureza de extrapatrimonialidade, são aqueles que atingem a esfera subjetiva da pessoa, cujo fato lesivo macula o plano dos valores da mesma em sociedade ou a sua própria integridade físico-psíquica, atingindo a sua honra, reputação, afeição, integridade física etc.

No caso
sub examine
, restou comprovado abalo moral e psicológico causado ao apelado a justificar a caracterização de danos morais, uma vez que a apelada teve seu tratamento negado, o que significava grave risco a sua saúde e sua vida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - SEGURO SAÚDE -
TROCA DE MARCAPASSO PERIGO DE DANO ADVINDO DA NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, VEZ QUE O DECURSO DO TEMPO NO PRESENTE CASO PODE ACARRETAR CONSEQUÊNCIAS IRREVERSÍVEIS. PARTE AUTORA QUE PLEITEOU A IMEDIATA TROCA DO MARCA-PASSO E DO GERADOR, COM LAUDO DESCRITIVO DO RISCO IMINENTE DE MORTE PLANO DE SAÚDE
- DEMANDA SUBMETIDA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SUMULA 608 DO STJ - ALEGAÇÃO GENÉRICA DA APELANTE NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DA RECORRIDA, A JUSTIFICAR A INTERNAÇÃO DIREITO À SAÚDE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, NA MEDIDA EM QUE CONTRARIA O FIM PRIMORDIAL DO CONTRATO, QUE É A PROTEÇÃO DA SAÚDE DO SEGURADO - PERIGO DE DANO INVERSO - CONTRATO DE ADESÃO - CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS FAVORAVELMENTE AO PARTICIPANTE ADERENTE - LIMITE AO EVENTUAL EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO DA PARTE ESTIPULANTE, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 422 E 423 DO CC/2002 SE NTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO -
DECISUM QUE MERECE SER PRESTIGIADO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOAFÉ, POIS FRUSTRA SUA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE OBTER ASSISTÊNCIA NUM EVENTO QUE LHE ACOMETA DE MANEIRA INOPINADA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO ABUSIVA E ILÍCITA, A JUSTIFICAR IMPOSIÇÃO DE DANOS MORAIS CORRETAMENTE ARBITRADOS PELA SENTENÇA
EM R$ 7.000,00. MANUTENÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O CÓDIGO CIVIL E VERBETE 362 DO STJ NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS. (TJ-RJ - APL: 00848302220228190001 202200180322, Relator: Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 07/02/2023, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023) (Grifo nosso)

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO.
IMPLANTAÇÃO DE MARCA-PASSO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PEDIDO MÉDICO. INJUSTIFICADA.
DANO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO EM R$ 10.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não comprovado que a parte autora, ora apelada, reúne condições para arcar com as despesas financeiras da lide, não há razões para revogar a justiça gratuita que lhe foi deferida em primeira instância. 2. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer quais são as doenças às quais serão oferecidas coberturas, mas não podem escolher o tipo de tratamento a ser utilizado nem mesmo limitar o número de sessões prescritas pelo médico. 3. A jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, apenas a recusa injustificada é capaz de ensejar a condenação por dano moral. Havendo pedido médico expresso, não há falar em negativa do tratamento por suposta ausência do requerimento, tratando-se, pois, de negativa injustificada, que permite a condenação por danos morais. 4. No presente caso, tenho que o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente e proporcional, revelando-se um montante capaz de mitigar a violação à honra da autora, bem como servir de azo coercitivo para a operadora de saúde. 5. Recurso não provido. (TJ-MS - AC: 08007618320228120012 Ivinhema, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 09/03/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023) (Grifo nosso)

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE IDOSA SOFREU INFARTO SUBMETENDO-SE À CIRURGIAS PARA COLOCAÇÃO DE "STENTS" E MARCA-PASSO BICAMERAL – RECUSA DE CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS
– CONTRATO FORMALIZADO ANTES DA LEI 9.656/98, NÃO INCIDENTE NA HIPÓTESE – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 948.634/RS – RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL PAUTADA PELO CDC – PEDIDOS DE CUSTEIO DE MATERIAIS E REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO IMPUGNADOS EM CONTESTAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 336 DO CPC -
DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA
– "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE PRONUNCIAMENTO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ. (TJ-SP - AC: 10011460520228260094 Brodowski, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 12/04/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023) (Grifo nosso)

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela recorrente ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento.

Outrossim, quanto aos honorários sucumbenciais, mantendo-os na forma em que foi fixado na sentença, posto que ausentes quaisquer argumentos capazes de desconstituí-la.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e julgo
NÃO PROVIDO
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos
.

É COMO VOTO.

Belém, 08 de outubro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/10/2024